Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704467-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS DESPACHO O advogado de Santa Luzia Assistência Médica S.A. informa a renúncia ao mandato judicial que foi-lhe outorgado. Junta aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp e por carta com aviso de recebimento (AR) (id 54206096, 54206097, 54206098, 54206099, 54206100, 54206101 e 54206102). A notificação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp é possível, porém é necessária a identificação inequívoca do usuário para atestar a sua identidade, bem como a demonstração da efetiva ciência da parte a respeito da renúncia. O documento de id 54206100 demonstra que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoa cadastrada na agenda do advogado como Tiago Slam. Contudo, não há informações nos autos acerca do número de telefone deste e não é possível saber o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem é o representante legal da empresa Santa Luzia Assistência Médica S.A. A carta com aviso de recebimento (AR) de id 54206099 foi encaminhada para endereço diverso do constante dos autos e daquele informado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), de modo que não pode ser aceita para fins de notificação (id 54206101). O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante, que nomeará sucessor conforme prescreve o art. 112 do Código de Processo Civil. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandante, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Intime-se o patrono de Santa Luzia Assistência Médica S.A. para que demonstre no prazo de dez (10) dias a efetiva ciência da mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator